Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-10.2024.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NULIDADE DA PERÍCIA POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE MÉDICA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. LAUDO CONCLUSIVO E SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que reconheceu seu direito à percepção de auxílio-doença acidentário, indeferindo, contudo, o pedido de conversão em aposentadoria por invalidez. A parte autora alegou, em preliminar, nulidade do laudo pericial por ausência de especialidade do perito em psiquiatria e, no mérito, pleiteou o restabelecimento do auxílio-acidente com conversão em aposentadoria por invalidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a perícia médica realizada por profissional sem especialidade em psiquiatria é nula;
(ii) analisar se o autor faz jus à conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, à luz das conclusões periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A especialidade médica do perito não constitui, por si só, pressuposto de validade da perícia judicial, sendo suficiente que o profissional nomeado possua habilitação técnica e científica para elucidar o objeto da prova, nos termos dos arts. 468 e 480 do CPC.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a nomeação de perito sem especialidade específica não implica nulidade do laudo pericial, salvo demonstração de incapacidade técnica, o que não se verificou no caso.
5. O perito judicial, especialista em Medicina do Trabalho, apresentou laudo técnico, claro, objetivo e embasado em literatura médica, sendo suficiente para o esclarecimento da matéria controvertida, o que afasta a necessidade de nova perícia.
6. O laudo pericial reconheceu o nexo causal entre o quadro psiquiátrico do autor e o ambiente de trabalho, concluindo pela existência de incapacidade temporária, justificando a concessão do auxílio-doença acidentário.
7. Não há elementos nos autos que justifiquem a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, tendo em vista que o laudo pericial é conclusivo quanto à natureza temporária da incapacidade, sendo correta a fixação do prazo de seis meses a partir da perícia para o pagamento do benefício, com possibilidade de reavaliação administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A nomeação de perito médico sem especialidade em psiquiatria não implica nulidade da perícia quando comprovada sua qualificação técnica e científica para avaliar a matéria controvertida.
2. A suficiência, clareza e objetividade do laudo pericial elaborado por médico do trabalho afastam a necessidade de nova perícia.
3. A constatação de incapacidade temporária, ainda que relacionada a transtornos psiquiátricos de natureza ocupacional, justifica a concessão de auxílio-doença acidentário, mas não a aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 468, I e II, e 480; Lei no 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/3/2021, DJe 18/3/2021; STJ, AgInt no AREsp 1557531/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/10/2020, DJe 22/10/2020; STJ, REsp 1.514.268/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/11/2015, DJe 27/11/2015; TJDFT, Acórdão 1736085, 07202965520228070003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26/7/2023; TJDFT, Acórdão 1626468, 07176402620218070015, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 5/10/2022.